Tribunal: TJMT
Processo: 1074359-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074359-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA VENTURA SIQUEIRA - CPF: 062.712.871-82 (RECORRENTE), VALENTINE BORBA CHIOZZO DE OLIVEIRA - CPF: 127.166.717-70 (ADVOGADO), MARCOS DAVI BRAGA DE SIQUEIRA - CPF: 035.879.301-71 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 23H30. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo nacional e da
reacomodação
apenas no dia seguinte.

O atraso totalizou aproximadamente 23h30. Os passageiros perderam integralmente a programação de retorno.

A recorrente requer a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF. Sustenta fato de terceiro, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária e regular prestação de assistência material, informação e alternativas de
reacomodação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) saber se a transportadora comprovou a incidência de excludente de responsabilidade e a adequada prestação de assistência aos passageiros; e
(
iii
) saber se as circunstâncias do cancelamento justificam indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão é inviável. A controvérsia apresenta questão autônoma sobre a insuficiência da prova da assistência material, da informação prestada e das alternativas de
reacomodação
oferecidas aos passageiros.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de fato de terceiro ou de indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária exige prova concreta de sua incidência sobre o voo dos autores.

A reportagem jornalística genérica não demonstra a causa específica do cancelamento. A recorrente não apresentou documentos operacionais, registros de comunicação, vouchers ou comprovantes da assistência material fornecida.

O dano moral não decorre automaticamente do atraso de voo. No caso, o cancelamento, a
reacomodação
somente no dia seguinte, a perda integral da programação de retorno e o desamparo material não afastado pela transportadora ultrapassam o mero dissabor.

A indenização de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para cada passageiro é individualizada e compatível com a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Bruna da Silva Ventura Siqueira e Marcos Davi Braga de Siqueira.

Consta dos autos que os autores adquiriram passagens de retorno do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT em 30/09/2025, com itinerário Santos Dumont/RJ–
Congonhas/SP e Congonhas/SP–Cuiabá/MT. O voo originalmente contratado previa chegada ao
destino final
às 17h05 de 30/09/2025, conforme Id. 371461886.

Os consumidores foram reacomodados em voo no dia seguinte, com chegada prevista em Cuiabá/MT às 16h35 de 01/10/2025, o que representa atraso aproximado de 23h30 em relação ao horário originalmente contratado, conforme Id. 371461887.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, consignando que a recorrente não comprovou causa excludente, comunicação prévia adequada, oferta de alternativas
viáveis
ou prestação de assistência material. Julgou improcedente o pedido de danos materiais por ausência de comprovantes de desembolso, mas condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros pela taxa Selic desde a citação, nos termos do Id. 371462356.

No recurso, a GOL requer, preliminarmente, a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, sustenta que o cancelamento decorreu de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, causada por fato de terceiro, circunstância que qualificaria caso fortuito ou força maior. Defende, ainda, inexistência
de
dano moral indenizável e, subsidiariamente, redução da indenização arbitrada, conforme Id. 371462371.

Em contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de prova da alegada excludente, a falha no dever de assistência material e a adequação do valor indenizatório, conforme Ids. 371462374 e 371462375.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio, tempestivo e preparado, tendo sido recebido no efeito devolutivo pelo juízo de origem, conforme Ids. 371462371, 371462372 e 371462373.

Conheço do recurso.

A devolução recursal abrange: o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF; a alegada ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro e indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; a tese de inexistência de dano
moral
; e, subsidiariamente, a pretensão de redução da indenização.

Não integra a devolução o pedido de danos materiais, expressamente rejeitado na sentença por ausência de comprovantes de gastos, sem insurgência dos autores. Logo, inexiste condenação patrimonial material a ser afastada.

Pedido de suspensão do processo — Tema 1.417 do STF

A recorrente renovou, no Recurso Inominado, o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417, já anteriormente suscitado no Id. 371462358.

Todavia, a controvérsia recursal não se restringe à definição abstrata do regime jurídico incidente sobre cancelamento ou atraso decorrente de fortuito externo. A causa de pedir compreende, de forma autônoma, a alegada inexistência de assistência material, informação adequada e
reacomodação
eficaz após a interrupção do transporte.

Ainda que se admitisse, em tese, que a indisponibilidade da pista do Aeroporto Santos Dumont pudesse representar fato externo à atividade da companhia aérea, isso não afastaria automaticamente os deveres posteriores de atendimento, informação,
reacomodação
e assistência material aos passageiros atingidos pela contingência.

A solução do recurso, portanto, não exige o enfrentamento da controvérsia constitucional em abstrato. O julgamento decorre da insuficiência da prova apresentada pela companhia quanto à efetiva prestação de assistência e quanto à incidência concreta da alegada excludente sobre a relação contratual específica dos autores.

Rejeito, assim, o pedido de suspensão.

Alegada excludente de responsabilidade por indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária

A GOL sustenta que o cancelamento resultou de problemas na infraestrutura aeroportuária, relacionados a óleo derramado na pista do Aeroporto Santos Dumont, fato atribuído a terceiro e à administração aeroportuária. Para esse fim, reproduz reportagem
jornalística e faz referência genérica às normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme Id. 371462371.

A alegação, contudo, não foi demonstrada com a densidade probatória necessária.

A reportagem jornalística apresentada pela recorrente possui valor meramente indiciário acerca da ocorrência geral de dificuldades operacionais no aeroporto. Não comprova, contudo, que o voo G3 1027, contratado pelos autores para 30/09/2025, tenha sido especificamente cancelado por esse evento, nem demonstra a extensão temporal do impacto sobre aquele itinerário, a inexistência de alternativa de
reacomodação
no mesmo dia ou a impossibilidade de oferta de transporte por outra modalidade ou companhia.

A recorrente, que detém domínio sobre os registros operacionais, não juntou relatório de ocorrência, log de cancelamento, comunicado oficial individualizado, histórico da reserva, registro de opções ofertadas, vouchers de alimentação, comprovantes
de
hospedagem, transporte ou qualquer documento que demonstrasse atendimento material aos consumidores.

A contestação, Id. 371462355, limita-se a afirmar que o fato decorreu de infraestrutura aeroportuária e que a empresa oferece realocação quando necessária. Essa afirmação genérica não prova que, neste caso concreto, os passageiros receberam suporte adequado, informação tempestiva ou alternativa razoável de transporte.

A excludente de responsabilidade exige demonstração efetiva da causa externa e de sua aptidão exclusiva para romper o nexo causal. Não basta invocar contingência aeroportuária em abstrato, sobretudo quando persiste a ausência de prova sobre a conduta posterior da transportadora diante dos passageiros afetados.

Falha na prestação do serviço e dever de assistência material

Os bilhetes de Id. 371461886 demonstram que os autores deveriam chegar a Cuiabá/MT às 17h05 de 30/09/2025. O documento de
reacomodação
de Id. 371461887 aponta chegada somente às 16h35 de 01/10/2025.

A diferença entre os horários corresponde a aproximadamente 23h30. A referência da sentença a atraso superior a vinte e quatro horas não altera a conclusão, pois a duração
documentalmente demonstrada já revela atraso extremamente relevante e transferência integral da programação de retorno para o dia seguinte.

A recorrente não comprovou comunicação prévia adequada sobre a interrupção do transporte. Também não comprovou a disponibilização de alimentação, hospedagem, transporte, canais eficazes de comunicação ou outra providência material compatível com a espera prolongada.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece obrigações de assistência aos passageiros diante de interrupção do serviço. Tais deveres não se exaurem pela simples
reacomodação
tardia. A companhia aérea deve demonstrar, concretamente, que prestou atendimento adequado durante o período de espera.

Não há prova de que a recorrente tenha cumprido esse encargo. A falta de recibos de hospedagem ou alimentação impede a condenação por dano material, como corretamente decidiu a sentença, mas não transfere aos passageiros o ônus de provar fato negativo — isto é, que a companhia deixou de fornecer vouchers ou assistência. Incumbia à transportadora comprovar os serviços que afirma ter disponibilizado.

Dano moral — situação concreta que ultrapassa o mero dissabor

A recorrente tem razão apenas em tese abstrata ao sustentar que atraso ou cancelamento de voo não gera, automaticamente, dano moral indenizável.

Todavia, a sentença não deve ser mantida por uma presunção indiferenciada de dano. O caso possui circunstâncias concretas que ultrapassam o desconforto ordinário inerente ao transporte aéreo.

Os autores tiveram o retorno contratado cancelado, foram deslocados para voo apenas no dia seguinte e chegaram ao
destino final
com atraso aproximado de 23h30. A programação de retorno foi integralmente frustrada. A situação foi agravada pela ausência de prova de qualquer assistência material ou suporte eficaz da companhia durante o período de espera.

Os documentos de Ids. 371461888 e 371461889 registram, respectivamente, que Marcos possuía retorno ao trabalho após férias e que os autores relataram insegurança,
filas, ausência de atendimento resolutivo e necessidade de reorganização da estadia. Tais elementos não servem, isoladamente, para demonstrar prejuízos materiais autônomos ou perda profissional efetiva, mas corroboram o contexto de angústia e desorganização experimentado pelos passageiros.

A reparação moral decorre, neste caso, do conjunto objetivo formado por cancelamento, atraso de quase um dia,
reacomodação
apenas no dia seguinte e falta de demonstração de assistência. Não se está diante de atraso pontual, mera alteração de portão, espera razoável ou
reacomodação
pronta e satisfatória.

Configurada, portanto, a falha do serviço e a repercussão concreta na esfera extrapatrimonial dos consumidores.

Quantum
indenizatório

A sentença fixou indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
.

O arbitramento é individualizado. Não houve fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para um único passageiro, mas duas indenizações autônomas, correspondentes à lesão experimentada por cada consumidor submetido à alteração contratual, à espera prolongada e à deficiência de assistência.

O valor não se mostra excessivo. Ao contrário, revela moderação diante da duração do atraso, da necessidade de pernoite não assistido, da perda da programação de retorno e da ausência de prova de atendimento material pela transportadora.

Precedente em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO
INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO
POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS
. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
(...)
O valor de
R$ 4.000,00
revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.
(...)
(N.U 1057909-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE
ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE
17/03/2026
)
.

Os precedentes citados pela recorrente não estabelecem tarifação ou parâmetro
automático
. A adequação do valor indenizatório depende das particularidades de cada processo. No presente caso, a recorrente não demonstrou circunstância concreta capaz de indicar desproporcionalidade da quantia arbitrada.

A indenização deve cumprir função compensatória, sem gerar enriquecimento indevido, e função preventiva, sem se converter em pena desmedida. O montante fixado atende a ambos os vetores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026